Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749631-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação de Crédito Educativo Agravados: Ana Carolina Belfort Mesquita Elizamar Lima Belfort Mesquita D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação de Crédito Educativo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0709302-87.2021.8.07.0007. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator